Tribunal: TJDFT
Processo: 0062817-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0062817-53.2008.8.07.0001 APELANTE: JOAO EMANOEL DE SOUZA ARAUJO CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao Banco-apelado para manifestar-se sobre a petição do apelante-autor (id. 68429997), precisamente sobre as alegações de que "ADERIU SIM AO ACORDO, NO SENTIDO DE NÃO MAIS RECORRER, PARA RECEBER O SEU DINHEIRO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, PORQUE ESTÁ NECESSITANDO MUITO DO DINHEIRO" e que "O APELADO DEIXOU NOS AUTOS O N. DOS TELEFONES PARA CONTATOS, MAS NÃO ATENDE. AADVOGADA ENTROU EM CONTATO, PORÉM NÃO FOI ATENDIDA NENHUMA VEZ". Prazo de cinco dias. Intime-se. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora